Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005071-46.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ALAN LUIS FELES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALAN LUIS FELES SANTANA contra acórdão proferido pela Câmara Criminal, cuja ementa é a seguinte (ID 25929156): PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 2. Embargos infringentes conhecidos e improvidos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 593.818 - Tema 150), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019